Tribunal: STF
Processo: ARE 1450589
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-13
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Verifica-se que as razões do recurso extraordinário e do recurso especial foram interpostas conjuntamente, em petição única. 



    Nesse cenário, o apelo extremo não merece ser conhecido, uma vez que carece de regularidade formal, conforme dispõe o artigo 1.029, caput, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: 



    I - a exposição do fato e do direito; 



    II - a demonstração do cabimento do recurso interposto; 



    III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente